Tribunal: TJMT
Processo: 0004366-15.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004366-15.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (EMBARGANTE), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida contra acórdão que julgou Recurso de Apelação sem que o Administrador Judicial tivesse sido devidamente intimado para representar a massa falida. Aponta-se omissão no julgado quanto à ausência de intimação para os atos posteriores à interposição do recurso, especialmente para apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do Administrador Judicial da massa falida após a interposição do Recurso de Apelação configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, em afronta ao art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 e aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 determina que todas as ações envolvendo massa falida devem prosseguir com a intimação do Administrador Judicial, sob pena de nulidade.

As intimações realizadas após a interposição do Recurso de Apelação, como a de contrarrazões, pauta de julgamento e certidão de decurso de prazo, foram expedidas sem a devida menção ao nome do Administrador Judicial, impossibilitando o exercício do contraditório.

A ausência de intimação do representante legal da massa falida constitui vício processual que compromete a regularidade do feito, ensejando nulidade absoluta dos atos subsequentes.

A jurisprudência dos tribunais estaduais (TJSP, TJMG, TJRS) corrobora a tese de nulidade absoluta por ausência de intimação do Administrador Judicial após decretação da falência.

Os
arts
. 272, § 2º, e 278 do CPC reforçam a obrigatoriedade da indicação das partes e seus advogados nas publicações, sendo nulos os atos que desatendam essa exigência.

O art. 139, IX, do CPC impõe ao magistrado o dever de sanar vícios processuais, como o ora reconhecido, para garantir a efetividade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do Administrador Judicial da massa falida, após a interposição de recurso, acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, por violação ao art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005.

O devido processo legal exige a intimação formal do representante legal da massa falida para garantir a plenitude do contraditório e da ampla defesa.

O reconhecimento da nulidade processual impõe a reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões e o regular processamento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 76, parágrafo único; CPC,
arts
. 272, § 2º, 278 e 139, IX; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1009560-07.2022.8.26.0477, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 04.04.2025; TJMG, AC nº 00290257620128130074, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 10.05.2023; TJRS, AI nº 51893102720238217000, Rel. Des. Jorge André Pereira
Gailhard
, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004366-15.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A

EMBARGADO: Banco
Daycoval
S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A.
em face do v. Acórdão de ID 278844893, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo escritório de advocacia
Passos &
Sticca
Sociedade de Advogados (PSAA)
, condenando a Embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

A
lega a existência de omissão no v. Acórdão quanto à nulidade de todos os atos processuais praticados após a interposição da Apelação, em razão da ausência de intimação do seu representante processual, o Administrador Judicial nomeado nos autos principais da Falência.

Sustenta que, após a interposição do Recurso de Apelação pelo Banco
Daycoval
S.A., os atos subsequentes, como a intimação para apresentação de contrarrazões (ID 241054201 - doc. 03), a certidão de decurso de prazo (ID 242281161 - doc. 04) e a intimação de pauta para julgamento (doc. 05), não mencionaram o nome do Administrador Judicial, Dr. Flaviano Kleber Taques Figueiredo, que é o legítimo representante da Massa Falida nos termos do art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005.

A
duz que somente tomou conhecimento da existência do Recurso de Apelação em razão da publicação do aresto que, de forma acertada, mencionou o nome do Administrador Judicial. Desse modo, alega que houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, porquanto não lhe foi oportunizado exercer a defesa dos interesses da Massa Falida.

Nesse contexto, invocando os
arts
. 139, IX, 269, 272 e 278 do Código de Processo Civil, bem como o art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005,

pugna pela declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à interposição do Recurso de Apelação, com a reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões e posterior julgamento do recurso.

Nas contrarrazões, o Embargante Banco
Daycoval
S.A, defende a ausência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC. Pede o desprovimento do recurso (id 284056891).

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Analisando detidamente os argumentos expendidos nos presentes Embargos Declaratórios, constato que assiste razão à Embargante.

Com efeito, o art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência) é expresso ao determinar que "
todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo."

No caso em apreço, verifica-se que as intimações realizadas após a interposição do Recurso de Apelação, como a intimação para apresentação de contrarrazões (ID 241054201), a certidão de decurso de prazo (ID 242281161) e a intimação de pauta para julgamento (doc. 05), não mencionaram o nome do Administrador Judicial, Dr. Flaviano Kleber Taques Figueiredo, que é o legítimo representante da Massa Falida nos autos principais da Falência.

Essa omissão, consoante restou comprovado pelos documentos juntados aos Embargos, configura inequívoca violação ao disposto no art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, bem como aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que impediu que o legítimo representante da Massa Falida exercesse sua defesa nos autos do Recurso de Apelação.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é firme no sentido de reconhecer a nulidade dos atos processuais quando ausente a intimação do Administrador Judicial na falência, consoante os precedentes colacionados pela Embargante, dos quais destaco:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PUBLICIDADE PRÉ-CONTRATUAL.
DECRETO DE FALÊNCIA DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO DECRETO DE QUEBRA
.

Apelação
interposta por adquirente de imóvel em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de responsabilidade da construtora pelo pagamento de taxas de obra.
Verificado vício processual insanável: ausência de intimação do administrador judicial após a decretação da falência da requerida, o que compromete a regularidade do feito. Violação dos
arts
. 22, III, "n", e 76 da Lei n.º

11.101/2005 e
arts
75, V, e 179, I, do CPC.
Jurisprudência pacífica do TJSP reconhece a nulidade absoluta de atos processuais praticados sem a participação regular da massa falida. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. Determinação de retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo e renovação dos atos processuais, com intimação do administrador judicial e nova vista ao Ministério Público. RECURSO PREJUDICADO.

(TJSP; Apelação Cível 1009560-07.2022.8.26.0477; Relator (a): Olavo Paula Leite Rocha; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2025; Data de Registro: 04/04/2025)

(grifei
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
PESSOA JURÍDICA - MASSA FALIDA
- COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - NULIDADE PROCESSUAL.

O reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita para a pessoa jurídica depende da demonstração de incapacidade financeira, consoante Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Comprovada a situação deficitária da massa falida, em razão da inatividade da empresa e da existência de débitos multimilionários, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. A
s ações em que o falido figura como autor não se submetem ao juízo universal da falência, sendo necessária a intimação do administrador judicial para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo, nos termos do
art
. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005. A ausência de intimação do administrador judicial para dar prosseguimento ao feito implica o reconhecimento da nulidade dos atos judiciais posteriores à decretação da falência
.

(TJ-MG - AC: 00290257620128130074, Relator.: Des (a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 10/05/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)
(grifei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO E INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DA REQUERIDA, FALIDA DESDE A DIGITALIZAÇÃO DO FEITO
ORIGINÁRIO.
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.NO CASO CONCRETO, É DE SER RECONHECIDA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE O CADASTRAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DA REQUERIDA/FALIDA E, CONSEQUENTEMENTE, ESTE NÃO TEVE VISTA DOS AUTOS E NÃO FOI INTIMADO DAS DECISÕES NELE PROFERIDAS, EM DESCONFORMIDADE AO QUE PREVISTO NO ART. 272, § 2º, DO CPC, E NO ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 11 .101/2005.
PRECEDENTES DESTA CORTE.DECLARADA NULIDADE, DE OFÍCIO, DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A DIGITALIZAÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO.

(Agravo de Instrumento, Nº 51893102720238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge André Pereira
Gailhard
, Julgado em: 31-07-2024)
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51893102720238217000 OUTRA, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)
(grifei)

Assim, comprovada a violação ao art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, bem como aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, forçoso reconhecer a ocorrência de nulidade processual, tornando imperativa a declaração de nulidade de todos os atos praticados após a interposição do Recurso de Apelação, com a consequente reabertura de prazo para que a Massa Falida, por meio de seu representante legal, o Administrador Judicial, possa apresentar as contrarrazões recursais e, após, seja realizado o regular processamento e julgamento do recurso.

Ressalto
que a decretação de nulidade processual encontra amparo não apenas no art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, mas também nos
arts
. 272, § 2º, e 278 do Código de Processo Civil, os quais dispõem, respectivamente, que "sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados" e que "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão."

Outrossim, o art. 139, IX, do Código de Processo Civil confere ao juiz o poder-dever de "determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais", de modo que, reconhecida a nulidade, impõe-se a esta
Eg
. Câmara a declaração da invalidade dos atos praticados e a determinação para o regular prosseguimento do feito, com a intimação do Administrador Judicial para apresentação de contrarrazões.

Por fim, cabe destacar que a decisão aqui proferida não adentra no mérito da controvérsia recursal, limitando-se a sanar o vício processual apontado pela Embargante, garantindo-se, assim, a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como a aplicação das normas processuais pertinentes, notadamente o art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
opostos pela Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A. para, sanando a omissão apontada, DECLARAR A NULIDADE de todos os atos processuais praticados após a interposição do Recurso de Apelação (ID 241054193), por violação ao art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, bem como aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Por conseguinte, DETERMINO a reabertura de prazo para que a Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A., por meio de seu representante legal, o Administrador Judicial Dr. Flaviano Kleber Taques Figueiredo, apresente as contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto p
or
PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (id 241054196)
, observando-se, após, o regular processamento e julgamento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025